Tribunal: TJDFT
Processo: 0749639-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749639-03.2025.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE MARCONDES PIGNATARO KIRMSE AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.INTEG. DA CAR.DE FISC.DE ATIV. URBAN.DO D.FEDERAL-SINDAFIS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDAFIS – Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal contra decisão proferida pela 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de tutela provisória. Posteriormente, a decisão de Id. 78583425 antecipou os efeitos da tutela recursal. Ocorre que, no curso do processamento do recurso, as partes celebraram acordo e requereram o arquivamento dos autos principais. Diante do ajuste firmado, verifica-se a perda superveniente do objeto, o que inviabiliza o prosseguimento do Agravo de Instrumento. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora